Tribunal: STF
Processo: HC 199499
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Peculato. Trancamento de ação penal. Supressão de instância. Ausência de ilegalidade flagrante.
    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO QUE NÃO ATACOU, ESPECIFICAMENTE, TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL NA ORIGEM. APLICABILIDADE DA SÚMULA N. 182/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. É inviável o agravo que deixa de atacar, especificamente, todos os fundamentos da decisão agravada. Incidência do verbete n. 182 da Súmula desta Corte. 2. Agravo regimental improvido.” 
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 312, § 1º, do Código Penal. Narra a denúncia que o acionante:
    “[...] voluntária e conscientemente, apropriou-se de encomendas postais contendo celulares, durante a passagem dos objetos pelo Aeroporto de Salvador, vindos da Agência dos Correios de Brasília, com destino ao Centro de Tratamento de Cartas e Encomendas - CTCE, em Teresina/Pl. 
    Registre-se que o denunciado, na época dos fatos, era empregado da RM SERVIÇOS, empresa prestadora de serviços no Aeroporto de Salvador/BA, onde exercia a atividade de Auxiliar de Serviço Aeroportuário, realizando carregamentos e descarregamentos de aeronaves (fl. 72). 
    Ocorre que, no mês de agosto de 2016, o denunciado, valendo-se das facilidades proporcionadas pelo seu cargo, violou 3 (três) objetos postais, durante o descarregamento das aeronaves, apropriando-se dos celulares contidos nas encomendas, [...].
    [...]
    Cumpre ressaltar que o prejuízo causado pela conduta do denunciado foi estimado em R$1.165,80 (mil, cento e sessenta e cinco reais e oitenta centavos), consoante informado pelos Correios às fls. 38/42. 
    Por fim, saliente-se que, embora o denunciado fosse, à época dos fatos, empregado de empresa terceirizada que prestava serviços no Aeroporto de Salvador, encontra-se sujeito às penalidades previstas para o crime de peculato, uma vez que o art. 327, § 1°, do Código Penal, equipara aos funcionários públicos, todos em que exercem atividade em empresa prestadora de serviço contratada pela Administração Pública.”
    3. O Juízo de origem rejeitou a denúncia, “por entender que o prejuízo ocasionado aos correios estimado em R$ 1.165,80 (mil, cento e sessenta e cinco reais e oitenta centavos) poderá ser ressarcido na esfera adequada, por isso, não teria havido ofensa efetiva e relevante a bem jurídico merecedor da tutela penal, cabendo aplicar o princípio da insignificância e afastar a tipicidade da conduta imputada ao denunciado”.
    4. Contra essa decisão, o Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito. O Tribunal Regional Federal da 1ª Região deu provimento ao recurso “para receber a denúncia oferecida [...] e determinar a remessa dos autos à origem para o regular processamento e julgamento do feito”.
    5. Na sequência, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido na origem. Ato contínuo, interpôs agravo. A Presidência do STJ não conheceu do agravo. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.
    6. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que “o paciente é inocente da acusação que lhe é feita”, tendo a denúncia sido oferecida apenas porque o acionante é “uma das 20 pessoas que poderiam ter acesso ao local” onde ocorreram os fatos. Além disso, afirma que a “infração [...] foi perpetrada sem violência ou grave ameaça e não gerou maiores danos à Administração Pública, apenas o prejuízo material (de pequeno valor), que, evidentemente, poderá ser ressarcido na esfera adequada. Sendo assim, uma vez demonstrada a ausência de ofensa efetiva e relevante a bem jurídico merecedor da tutela penal, cumpre aplicar, in casu, o princípio da insignificância e afastar, por conseguinte, a tipicidade da conduta imputada ao denunciado”.
    7. A defesa requer a concessão da ordem a fim de determinar o trancamento da ação penal.
    8. Decido.
    9. O habeas corpus não deve ser concedido.
    10. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelo STJ. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instância.
    11. Não bastasse isso, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva, notadamente se se considerar que o entendimento do STF é no sentido de que o trancamento de ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min. Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux).
    12. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 24 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator